Tribunal: TJSP
Processo: 1008318-82.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
- Apelação da seguradora:
- Pedido de afastamento da indenização por danos morais. Não acolhimento. Ré que alegou contratação verbal por telefone, juntando link da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
- Apelação da seguradora:
- Pedido de afastamento da indenização por danos morais. Não acolhimento. Ré que alegou contratação verbal por telefone, juntando link da gravação telefônica. Verificado, no caso, desrespeito ao dever de informação (art. 6o, inc. III, do CDC), dada a condição de fragilidade da consumidora (art. 39, inc. IV, do CDC). Contratação por telefone extremamente precária, não havendo sequer comprovação do envio da apólice securitária para a residência da autora. Precedente desta C. Câmara. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que a contratação se deu de forma abusiva. Imposição de transtornos e perda de tempo geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Sentença mantida.
- Pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. Não acolhimento. Valor que se mostra adequado e razoável. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida.
- Pedido de repetição simples dos valores descontados a título de seguro. Não acolhimento. A restituição deve ser em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, conforme decidido na modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS do E. STJ. Sentença mantida.
- Recurso adesivo da autora:
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. Não acolhimento. O valor fixado pelo MM. Juiz é adequado à situação narrada nos autos. Sentença mantida.

Recursos não providos.